Tribunal: TJDFT
Processo: 0724879-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724879-24.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DINIZ AMARAL AGRAVADO: NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALINE DINIZ AMARAL contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerido em face de NOROESTE COMERCIAL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica com pedido de concessão de tutela de urgência. Admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e suspendo o curso do processo. Considerando o teor do artigo 2o, inciso XIV, da Instrução 02, de 07 de abril de novembro de 2022, do TJDFT, promova a secretaria o cadastramento da pessoa jurídica NOROESTE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 15.252.502/0001- 87, como interessados no processo. Com fundamento no artigo 5o, inciso II, da da Instrução 02, de 07 de abril de novembro de 2022, do TJDFT, promova a secretaria o cadastramento da desconsideração da personalidade jurídica como assunto do processo. Cumpridas as determinações anteriores, cite-se NOROESTE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos termos do art. 135 do CPC. Em sede de urgência a parte exequente pretende a constrição de imóvel de titularidade de NOROESTE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso, não verifico a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que não há nos autos elemento apto a demonstrar que ao final do incidente, caso desconsiderada a personalidade jurídica, não existiram bens da NOROESTE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA suficientes para responderem pela obrigação da parte executada. Sendo assim, indefiro a tutela de urgência postulada. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” (...) “Indefiro o pedido de reconsideração, pois os elementos apresentados na petição não são suficientes para invalidar a decisão anterior. Esta foi clara ao afirmar a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há evidências nos autos que demonstrem a insuficiência de bens da NOROESTE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para satisfazer a obrigação da parte executada ao término do incidente. No mais, corrijo de ofício erro material existente no ato anterior, para que, onde se lê: "considerando que não há nos autos elemento apto a demonstrar que ao final do incidente, caso desconsiderada a personalidade jurídica, não existiram bens da NOROESTE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA suficientes para responderem pela obrigação da parte executada.", leia-se "considerando que não há nos autos elemento apto a demonstrar que ao final do incidente, caso desconsiderada a personalidade jurídica, não existirão bens da NOROESTE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA suficientes para responder pela obrigação da parte executada." Prossiga-se nos termos anteriores, ou seja, cite-se NOROESTE COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (terceiro interessado), conforme o artigo 135 do Código de Processo Civil.” A Agravante sustenta que o processo tramita há mais de dez anos e que a Agravada “está alienando seu patrimônio”. Ressalta que “a multiplicidade de execuções frustradas (anexo 5) contra as empresas do Grupo Faenge demonstram que as empresas do Grupo são inadimplentes recalcitrantes”. Conclui que “trata-se de providência cautelar que deve ser concedida, a fim de se garantir o resultado útil do processo”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a indisponibilidade do imóvel indicado e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 60448535 e 60448536). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela provisória de urgência. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito da Agravante à desconsideração da personalidade jurídica da Agravada corre risco antes da citação ou que esta, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator